Tribunal: TJMT
Processo: 1000945-35.2020.8.11.0018
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000945-35.2020.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALVES DE OLIVEIRA & ALVES DE OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 05.958.748/0001-15 (EMBARGANTE), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), DANUBIO FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 972.391.601-06 (EMBARGANTE), LINDALVA BARBOSA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 571.481.711-72 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
CONTRADIÇÃO
.
VERIFICADA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao
recurso de apelação da
Fazenda Pública e majorou os honorários advocatícios em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento) do valor da causa atualizado, reduzidos pela metade.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se há contradição no v. acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios, que foram majorados para 11% (onze por cento), mas ao mesmo tempo reduzidos pela metade, em desacordo com a sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm como finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, a eliminação de contradições e o esclarecimento de obscuridades.

4.
Foi constatada contradição no v. acórdão embargado, que, ao majorar os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor da causa, também determinou, de forma equivocada, a sua redução pela metade, em desacordo com a sentença de primeiro grau, que não havia previsto tal redução.

5. A correção da contradição é necessária para ajustar os honorários advocatícios ao percentual de 11% (onze por cento), sem a indevida redução pela metade, conforme previsto no artigo 85, § 2º, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração
acolhidos
.

Tese de julgamento
:
"A contradição referente à redução dos honorários advocatícios pela metade deve ser corrigida para manter a majoração dos honorários em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, sem qualquer redução
, em consonância com a sentença recorrida”.

_______________________________________________________________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.022;

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALVES DE OLIVEIRA & ALVES DE OLIVEIRA LTDA – ME E OUTROS

contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pel
o Estado de Mato Grosso
.

A parte embargante sustenta que há
contradição no v. acórdão embargado, especificamente na parte que majorou os honorários advocatícios para 11% (onze por cento), mas, ao mesmo tempo, determinou a redução pela metade, o que estaria em contradição com a sentença do Juízo
a quo
, que fixou os honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa, sem qualquer menção à redução.

Nesses termos, requer seja sanada a referida contradição.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de embargos de declaração opostos por
ALVES DE OLIVEIRA & ALVES DE OLIVEIRA LTDA – ME E OUTROS
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[
g.n
].

A parte embargante
aponta a
existência
de
contradição no
v. acórdão
embargado
, especificamente na parte que majorou os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) mas, ao mesmo tempo, determinou a redução pela metade, o que estaria em contradição com a sentença do Juízo
a quo
, que fixou os honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa, sem qualquer menção à redução.

Nesse sentido, verifica-se que, de fato, houve
contradição
no v. acórdão embargado
, uma vez que

equivocadamente
determinou a redução pela metade
dos honorários
, conforme
“fixado na sentença recorrida”
. (Id. 242814686).

No entanto,
da análise dos autos
, constato que a sentença de primeiro grau
não
determinou qualquer redução dos honorários pela metade, mas sim fixou-os em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85,
§ 2º,
§ 3º,
inciso
I, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.
Vejamos:

“
Em face ao exposto,
acolho a exceção de
pré
-executividade para o fim de reconhecer a ocorrência da decadência dos créditos tributários, constantes na CDA n. 2020393313.

Outrossim,
julgar extinta

a presente execução fiscal, com substrato no art. 487, II, do Código de Processo Civil,
c.c
art. 156, V, do Código Tributário Nacional.

Levante-se

eventuais penhoras ou constrições que constem dos autos.

Isento de custas,
condeno a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, §3º, I, do CPC
”
.

[
g.n
].

Assim,
a contradição
apontad
a
configura-se passível de correção, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil
,
sem que isso implique alteração no resultado do julgamento, mantendo-se inalterado o não provimento do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOLHO
os embargos opostos por
ALVES DE OLIVEIRA & ALVES DE OLIVEIRA LTDA – ME E OUTROS
, tão somente para

corrigir a
contradição

verificada
no
v.
acórdão
embargado
,

a fim de
majorar
os honorários em 1%
(um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento) do valor da causa
, sem a redução pela metade, mant
endo-se inalterado
o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024